Tribunal: TJDFT
Processo: 0704484-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITAÇÃO A PRESO POR IRMÃ MENOR DE IDADE. INDEFERIMENTO. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de autorização para que a irmã do apenado, menor de idade, realizasse visitas no estabelecimento prisional. O agravante sustenta que a negativa afronta garantias constitucionais e que o direito de visitação deve ser ampliado para abranger toda a unidade familiar, argumentando que a restrição imposta por portaria administrativa não pode se sobrepor a direitos fundamentais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a restrição à visitação de menores de idade aos pais encarcerados, prevista na Portaria no 8/2016, da VEP/DF, e nas Portarias no 199 e no 200, de 2022, da SEAPE, deve ser flexibilizada para permitir a visita de irmã adolescente ao apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à visitação dos presos, previsto no artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984), não é absoluto e pode ser restringido por ato normativo do diretor do estabelecimento prisional, conforme previsto no parágrafo único do referido dispositivo.
4. A Portaria no 8/2016, da VEP/DF, autoriza a visitação de menores de idade apenas aos pais encarcerados, desde que acompanhados por representante legal, não abrangendo irmãos, salvo decisão excepcional do juízo da execução penal.
5. A restrição tem fundamento no princípio da proteção integral da criança e do adolescente (artigo 227, da Constituição Federal), prevalecendo sobre o direito do preso à visitação familiar quando há risco à formação psíquica e moral do menor.
6. O ambiente prisional é naturalmente adverso ao desenvolvimento saudável de menores, justificando a restrição imposta pelo juízo da execução penal, em observância ao princípio da razoabilidade.
7. O agravante não demonstrou circunstância excepcional que justificasse a flexibilização da regra para autorizar a visitação da irmã menor, sendo possível a manutenção de vínculos familiares por meio de visitas de outros parentes permitidos.
8. A decisão agravada não configura violação ao direito de o preso receber visitas, mas, sim, aplicação proporcional e razoável das normas vigentes, visando resguardar o melhor interesse da menor.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LXIII, e art. 227; Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984), art. 41, X, e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1896846, 0721349-12.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, TJDFT; Acórdão 1874389, 0716566-74.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, TJDFT.